Tribunal: TJSP
Processo: 0009280-83.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009280-83.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RODRIGO ARAUJO SANTOS e RODRIGO DA CRUZ SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos para reduzir
as penas aplicadas aos réus para cada qual dos crimes de roubo duplamente majorados
aos limites mínimos legais, sem repercussão no montante final das penas a serem
cumpridas pelo réu Rodrigo Araújo dos Santos, e reduzir as penas impostas ao réu
Rodrigo da Cruz Santos pelos crimes patrimoniais havidos em concurso formal para o
total de vinte e cinco anos, onze meses e três dias de reclusão e onze dias-multa, no
menor valor unitário, mantida, no mais, a sentença. V.U. Sustentou oralmente o
advogado, Dr. Percival Stefani Brachini de Oliveira, e usou da palavra a Exma. Sra.
Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 26a Vara Criminal de
São Paulo.
Apelantes: Rodrigo Araujo Santos e Rodrigo da Cruz Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fernando Araujo Santos
Voto no 35.028.
1. Perante o Juízo de Direito da 26a Vara
Criminal Central desta Comarca de São Paulo, os réus Fernando
Araújo Santos, Rodrigo Araújo Santos e Rodrigo da Cruz Santos
foram denunciados como incursos nos artigos 288, parágrafo único,
157, § 2o, I e II, por três vezes, e 157, § 3o, segunda parte, na forma
do artigo 70, todos do Código Penal, e 244-B, “caput”, da Lei
8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque em data
incerta, porém anterior ao dia 2 de janeiro de 2016, em local incerto,
nesta cidade, juntamente com os adolescentes Wendel Lourenço
Santos Nogueira, conhecido como “de menor”, e Guilherme Henrique
Souza Kanagushiko, associaram-se, em grupo armado, para o fim
específico de cometerem crimes, bem como porque no dia 2 de
janeiro
de
2016,
por
volta
de
22h45min,
no
interior
do
estabelecimento comercial situado à Rua do Canavial, no 210,
Cachoeirinha, nesta cidade, agindo com identidade de propósitos
entre si e com os adolescentes acima mencionados, subtraíram, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
armas de fogo, a importância de R$.100,00 em dinheiro, pertencente
a Iremar Aleixo da Rocha, uma carteira com dinheiro e documentos
pessoais, bem como o aparelho celular da vítima protegida, um
relógio, marca “Adidas”, pertencente a Diogo Alves de Sá, e a
carteira e a arma de fogo, marca “Taurus”, calibre .40, de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
restrito, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo,
portada pelo policial militar André Alves Ribeiro, que foi vítima de
violência consistente no desferimento de disparos de arma de fogo,
os quais foram a causa de sua morte, e também porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, facilitaram a
corrupção dos adolescentes Wendel Lourenço Santos Nogueira e
Guilherme Henrique Souza Kanagushiko, com respectivamente
quatorze e dezessete anos de idade, com eles praticando as
infrações penais.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e os réus Rodrigo Araújo Santos e
Rodrigo da Cruz Santos condenados como incursos nos artigos 157,
§ 2o, I e II, e 157, § 3o, segunda parte, na forma do artigo 70, todos
do Código Penal, e 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90, na forma do
artigo 69 do Código Penal, o primeiro a vinte e três anos e quatro
meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e onze dias-
multa, no piso mínimo, e um ano de reclusão, em regime prisional
aberto, e o segundo a vinte e oito anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e doze dias-multa, no piso mínimo, e um
ano de reclusão, em regime prisional aberto, enquanto o réu
Fernando Araújo Santos foi absolvido das acusações constantes da
denúncia com base no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.
Inconformados com tal decisão, os réus
apelaram em busca da redução das penas.
Regularmente processados os recursos, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Autoria e materialidade delitivas, bem como
o dolo com que os apelantes agiram são incontroversos e ficaram
demonstrados pelo conteúdo da prova reunida na instrução do
processo, evidenciada pela confissão judicial deles, pela assunção
de culpa extrajudicialmente dos adolescentes Guilherme e Wendel,
pelos firmes relatos dos policiais inquiridos e das vítimas ouvidas,
sendo que uma delas os reconheceu em Juízo pessoalmente e os
adolescentes Guilherme e Wendel por meio de fotografia como sendo
os autores do delito, e também pelo laudo de exame necroscópico,
atestando que a vítima fatal veio a óbito por “Traumatismo craniano e
tóraco-abdominal, por lesões pérfuro-contundentes” (fls. 178, 235,
470 e mídia digital), tudo a revelar a prática dos crimes de latrocínio,
de roubos duplamente majorados pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes e de corrupção de menores a eles atribuídos na
denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que os
apelantes contra ela não se insurgiram propriamente, trazendo
unicamente pleitos alternativos em que buscam a redução das penas.
No exame do inconformismo dos réus verifica-
se que a pena-base pelos roubos foi fixada com critério e
moderação, situando-se no patamar mínimo, o que impede, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
reiteradamente decidido por esta colenda Câmara, possam as
atenuantes da confissão e da menoridade relativa, esta reconhecida
em relação somente ao corréu Rodrigo Araújo, influir na dosimetria,
aplicando-se à hipótese a Súmula no 231 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
Todavia, o aumento de três oitavos pela
incidência de duas majorantes não pode subsistir. Esta Câmara tem
entendimento firmado no sentido de que não é a quantidade, mas as
circunstâncias envolvendo as qualificadoras que podem levar a um
aumento maior da pena, na terceira fase do cálculo. Assim, mesmo
incidindo uma só, como o emprego de arma de grosso calibre e alto
poder vulnerante, ou o grande número de agentes do delito, ou a
restrição da liberdade da vítima, submetida a sofrimento intenso e
desnecessário, pode gerar acréscimo mais rigoroso, pois aí resulta
evidente a elevada censurabilidade da conduta, pelo maior risco a
que é exposta a vítima. Porém, como aqui a sentença só se baseou
na mera quantidade de majorantes incidentes na espécie, sem
apontar qualquer dado concreto a justificar a severidade adotada, o
índice de acréscimo não pode ir além do menor previsto na lei.
Sobre o tema em referência o Pretório
Excelso tem anotado que “A jurisprudência deste Tribunal não acolhe
critérios como o adotado, de se estabelecer uma tabela, optando por dar
ênfase à efetiva fundamentação, da causa especial de aumento de pena,
dentro dos limites previstos, com base em dados concretos. Precedentes”
(RTJ 179/659; no mesmo sentido decisão do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
Tribunal de Justiça in RT 696/434). A matéria está sedimentada pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 443, que dispõe:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para
a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.
Diante disso, agora se faz o acréscimo no
índice mínimo previsto, de um terço, fixadas a sanção para cada qual
dos roubos em relação a cada um dos apelantes em cinco anos e
quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo.
A pena-base pelo crime de corrupção de
menor foi fixada com critério e moderação, situando-se no patamar
mínimo, o que impede, conforme reiteradamente decidido por esta
colenda Câmara, possam as atenuantes da confissão e da
menoridade relativa, esta reconhecida em relação somente ao réu
Rodrigo Araújo, influir na dosimetria, aplicando-se à hipótese a
Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça acima
mencionada, ficando estabelecida, em definitivo, em um ano de
reclusão.
A pena-base de Rodrigo Araújo pelo crime de
latrocínio foi fixada no patamar mínimo, o que impede, como
reiteradamente decidido por esta colenda Câmara, possam as
atenuantes da confissão e da menoridade relativa influir na
dosimetria, aplicando-se à hipótese a mesma Súmula no 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça já referida.
A pena-base de Rodrigo da Cruz pelo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
de latrocínio foi corretamente fixada um terço acima do menor
patamar, “uma vez que foi um dos autores dos disparos de arma de
fogo que foram a causa da morte da vítima, em ação absolutamente
desnecessária, na medida em que o ofendido não investiu contra os
roubadores ou reagiu ao assalto”, sabido que ele confessadamente
desferiu pelo menos dois disparos de arma de fogo após o
adolescente Guilherme haver desferido vários disparos de arma de
fogo na vítima. Na etapa seguinte a sanção deve ser reduzida de um
sexto pela atenuante da confissão espontânea, de modo que fica
redimensionada para vinte e dois anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
Em seguida, incidiu corretamente o aumento
de um sexto pelo concurso formal entre os crimes de latrocínio e
roubos majorados, de modo que as sanções devidas pelos crimes
patrimoniais totalizam, em definitivo, para o réu Rodrigo Araújo vinte
e três anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso
mínimo, e para o réu Rodrigo da Cruz vinte e cinco anos, onze
meses e três dias de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo. As
sanções pecuniárias deveriam ter sido somadas, por força do artigo
72, do Código Penal, mas sobre uma delas a sentença fez incidir
aumento de um sexto, não sendo possível alterar o julgado nesse
ponto à míngua de recurso da acusação, para que não se incida em
indevida “reformatio in pejus”.
Em seguida à vista da primariedade dos réus
e da extensão das penas carcerárias a serem por eles cumpridas
foram bem fixados o regime prisional inicial fechado para desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
da pena imposta pelos crimes patrimoniais e o regime prisional
aberto para desconto da pena aplicada pelo delito de corrução de
menor.
Para que não fique sem registro e em face da
inovação por parte do da defesa do réu Rodrigo Araújo, que na
sustentação oral deduzida na sessão de julgamento inovou, trazendo
matéria que não foi objeto das razões de recurso desse acusado,
examina-se o pleito de reconhecimento de participação de menor
importância, para que de futuro não se alegue nenhum prejuízo.
Nessa análise, desde logo cabe anotar ter o
réu Rodrigo Araújo agido como coautor, adrede combinado com seus
comparsas para a prática do delito patrimonial, desempenhando a
tarefa que lhe cabia na empreitada e que era de levá-los ao local dos
fatos, ficar em local estratégico e depois lhes garantir a fuga e o
sucesso da empreitada criminosa. Assim agindo, assumiu o risco
relativo ao resultado morte ou no mínimo mostrou-se indiferente ao
que pudesse vir a acontecer, quando decidiu praticar a infração
penal com seus comparsas, sabendo que eles empregariam armas de
fogo na execução do delito, aderindo plenamente a esse
comportamento, de tal forma que o dolo, ainda que eventual, se fez
presente na espécie, pois o resultado mais gravoso era
perfeitamente previsível e estava na linha de desdobramento causal
da conduta levada a efeito na ocasião. Por isso, mesmo não tendo
agido diretamente na execução da morte da vítima, contra quem seus
comparsas friamente e revelando insensibilidade moral e desprezo à
vida humana, desferiram diversos tiros e a mataram, assim que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
pegaram a carteira dela e descobriram se tratar de um policial militar,
deve o réu Rodrigo Araújo responder pelo evento como um todo, pois
sua atuação contribuiu para a execução do tipo fundamental, tendo
assumido o risco do resultado lesivo mais gravoso, donde impossível
reconhecer a pretendida participação de menor importância, como,
aliás, bem anotado na respeitável sentença apelada.
Nesse sentido é a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que em caso semelhante assim decidiu:
“RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, APLICANDO-SE A CAUSA DE
AUMENTO DO ART. 29, § 2.o, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte, 'no roubo,
mormente praticado com arma de fogo, respondem, de regra, pelo
resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal
da ação delituosa, todos que, mesmo não agindo diretamente na execução
da morte, contribuíram para a execução do tipo fundamental
(Precedentes). Se assumiram o risco, pelo evento, respondem” (HC no
35.895/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 04/10/2004). 2. No caso, tal
como consignou o acórdão recorrido, de acordo com as circunstâncias
fáticas, o resultado mais grave era previsível, na medida em que o
Recorrido e outros 2 (dois) corréus ajustaram a prática do delito de roubo
mediante armas de fogo. Ao Recorrido foi dada a tarefa de transportar os
demais para o local do crime, bem como aguardá-los em local estratégico
para, após, empreenderem fuga. Os Réus, agindo em unidade de
desígnios, planejaram a prática do delito básico (roubo à mão armada)
que, num desdobramento causal, resultou na morte da vítima. 3. Recurso
provido.“ (REsp 1111717/SP, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 17.09.2009, DJe de 13.10.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
Na
mesma
linha
o
julgado
do
mesmo
Sodalício no qual se assentou: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE
DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS
AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na coautoria, todos os agentes possuem
o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é
necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta
que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial
para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. 2.
Em uma ação fortemente armada, o resultado morte deverá ser imputado a
todos os coautores porque, mesmo não agindo diretamente na consecução
do evento morte, esse resultado é mero desdobramento causal da ação
delituosa.
3.
Agravo
regimental
não
provido.” (AgRg
no
AREsp
465.499/ES, 6a Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado
em 28.04.2015, DJe de 07.05.2015.)
Portanto,
somente
para
os
fins
acima
especificados é de rigor o parcial provimento dos recursos.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas aplicadas aos
réus para cada qual dos crimes de roubo duplamente majorados
aos limites mínimos legais, sem repercussão no montante final
das penas a serem cumpridas pelo réu Rodrigo Araújo dos
Santos, e reduzir as penas impostas ao réu Rodrigo da Cruz
Santos pelos crimes patrimoniais havidos em concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no 0009280-83.2016.8.26.0050 - Comarca de São Paulo.
para o total de vinte e cinco anos, onze meses e três dias de
reclusão e onze dias-multa, no menor valor unitário, mantida, no
mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -